Tribunal: STF
Processo: HC 238815
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime prisional. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rafael Henrique Murija da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 738.455/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 5, fls. 37-8).



    O Paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) (evento 5, fls. 11-24).



    No presente writ, a Defesa aponta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, com repercussão no regime prisional menos gravoso. Assevera inidônea a fundamentação do édito condenatório para não aplicar o redutor. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, além de não integrar organização criminosa nem se dedicar às atividades criminosas. Requer, na medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena e a fixação do regime mais brando. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato impugnado (evento 5, fls. 37-8).



    “(...).



    Em consulta processual realizada na página eletrônica deste Superior Tribunal, verifico a anterior impetração do HC n. 731.913 em favor do ora paciente, em que também se aponta como ato coator o acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal n. 1501991-96.2021.8.26.0196 e por meio do qual a defesa pleiteou as mesmas questões das que foram requeridas neste writ (além da substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos). 



    Assim, tendo em vista que este habeas corpus se trata de mera reiteração de pedidos, não se pode dele conhecer. 



    Esclareço, por oportuno, que o referido habeas corpus está com vista ao Ministério Público Federal para manifestação. 



    À vista do exposto, nos termos do art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.” 



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente